Tribunal: TJSP
Processo: 2136303-84.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Embargos de declaração – Agravo de instrumento – Execução fiscal relativa a débitos de IPTU – Acórdão afastando a alegação de ilegitimidade passiva fundada em instrumento particular de promessa de compra e venda – Escritura definitiva não levada a registrado no CRI competente – Embargante apontando omissão no julgamento – Omissão não configurada – Inconformismo em relação ao entendimento

Ementa:
Embargos de declaração – Agravo de instrumento – Execução fiscal relativa a débitos de IPTU – Acórdão afastando a alegação de ilegitimidade passiva fundada em instrumento particular de promessa de compra e venda – Escritura definitiva não levada a registrado no CRI competente – Embargante apontando omissão no julgamento – Omissão não configurada – Inconformismo em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado – Requisitos do art. 1.022 do CPC não preenchidos – Caráter infringente pretendido – Embargos conhecidos e rejeitados.